Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714485-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Compulsando os autos embrionários, verifico que, de fato, foi proferida a sentença de ID 132272920 - Proc. n. 0704440-06.2022.8.07.0018, em 25/07/2022. Como cediço, sobrevindo sentença nos autos de origem, resta prejudicado o presente agravo de instrumento pendente de julgamento, ante a perda de objeto. A propósito, colho os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1396827, 07250439120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. SENTENÇA DE MÉRITO. ADVENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento, pela perda superveniente de objeto, após a prolação de sentença de mérito, em razão da inexistência de cabimento deste recurso para impugnar esta decisão. 2. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, ficando "a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa", em razão da natureza jurídica sancionatória desta reprimenda, e não, de efeito da sucumbência, de acordo com a primeira parte do parágrafo quinto deste artigo. 3. Agravo Interno. Conhecido e desprovido. Improcedência manifesta. Multa aplicada. Decisão monocrática mantida.(Acórdão 1435647, 07419369420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, estribado no art. 932, inciso III, do Código de Ritos c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 12:51:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador